Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II – Questões em discussão
2. (i) Aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri; e (ii) examinar se devem ser afastadas as qualificadoras dos incisos II, III, IV e VI do §2o do art. 121 do Código Penal.
III – Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. É incabível a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não está evidente a ausência de intenção de matar (animus necandi).
5. Não há como acolher a tese de desistência voluntária - a qual exige a interrupção espontânea do agente na execução do crime, impedindo que o resultado se produza - quando as provas produzidas até essa fase processual demonstram que o feminicídio não se consumou em face da intervenção de vizinhos.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 15, 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, §7o, inciso III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014795, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Tuma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2015268, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2015344, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025.